Tribunal: TJSP
Processo: 0009403-17.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009403-17.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CAIO HENRIQUE RUBIN DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009403-17.2020.8.26.0996 -Voto no 39749 - JS
2
Agravo em Execução no 0009403-17.2020.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: CAIO HENRIQUE RUBIN DE SOUZA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39749
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento da progressão
de regime prisional do fechado para o semiaberto -
Indeferimento
do
livramento
condicional

Não
preenchimento do requisito subjetivo
Ademais, não é
adequada a passagem direta do regime fechado para o
livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto
- Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal -
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo sentenciado CAIO HENRIQUE RUBIN DE
SOUZA, contra decisão proferida às fls. 19/20, a qual lhe
concedeu a progressão para o regime semiaberto, mas
indeferiu o benefício do livramento condicional, em vista da
ausência de requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que
preenche os requisitos legais necessários à concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009403-17.2020.8.26.0996 -Voto no 39749 - JS
3
livramento condicional, ressaltando que a r. decisão carece
de fundamentação adequada, não se exigindo para a
obtenção da benesse, outrossim, a prévia passagem no
regime intermediário. Assevera, ainda, que conta com
atestado de boa conduta carcerária. Requer, assim, a
concessão
do
livramento
condicional
diante
do
preenchimento dos requisitos legais a ele condizentes (fls.
01/07).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 27/32), a r. decisão combatida restou mantida (fls. 33),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 41/42).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se, do caso vertente, que o
agravante cumpre pena de 06 anos e 03 meses de reclusão,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo
ingressado com pedidos de progressão ao regime semiaberto
e de livramento condicional, por ter havido o suposto
preenchimento dos requisitos legais respectivos.
Contudo, entendeu o MM. Juízo a quo
pelo preenchimento do requisito subjetivo, tão somente, no
que se refere à progressão de regime, uma vez que o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009403-17.2020.8.26.0996 -Voto no 39749 - JS
4
sentenciado “(...) Deve passar primeiramente pelo regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para,
posteriormente, fazer jus a imediato livramento.” (fls. 19/20).
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos
pelos quais o douto Magistrado indeferiu o pedido de
livramento condicional ao reeducando e deferiu a progressão
ao regime semiaberto para dar continuidade ao cumprimento
de pena são plausíveis, eis que entendeu não estar
preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da
benesse de maior amplitude até que demonstre que está
absorvendo a terapêutica prisional e de ressocialização da
LEP, passando, antes, pelo regime intermediário.
Além disso, cumpre observar que se
trata de sentenciado que, em data recente, incidiu na
prática
de
falta
disciplinar
grave,
consistente
em
desobediência (fls. 11). E ainda que ostente ele atestado de
boa conduta carcerária (fls. 09), de se ressaltar que o
Magistrado não está vinculado à conclusão dos atestados
emitidos pelos Diretores das unidades prisionais, o mesmo
quanto a exames criminológicos realizados, sendo certo que
pode ele se utilizar dos diversos elementos constantes nos
autos para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a
atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a
ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador
de documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009403-17.2020.8.26.0996 -Voto no 39749 - JS
5
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos
é tornar o juiz um mero homologador da atividade
administrativa, num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da
execução da penal e ao princípio do livre convencimento
motivado.
O nosso sistema de valoração das provas
é baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a
segurança da sociedade.
Neste sentido:
“PENA

PROGRESSÃO
NO
REGIME
PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO
ABSOLUTO DO CONDENADO. A legislação
deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando.
Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida
em sociedade” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e
ao livramento condicional não decorre automaticamente de simples operação
matemática, mas depende, também, da avaliação
de fatores peculiares da vida prisional somente
avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009403-17.2020.8.26.0996 -Voto no 39749 - JS
6
Em casos como o presente, para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo, o Juiz precisa de
elementos que indiquem o merecimento do reeducando, que
forneçam a certeza de que aquele interno está apto para
retornar ao convívio social.
De
se
ressaltar,
ainda,
que
a
ressocialização do apenado deve mesmo seguir degraus
ordenados e sucessivos, sendo inviável que o condenado a
regime fechado passe diretamente para o livramento
condicional, sem estágio no regime intermediário.
Nesse passo:
“O cumprimento de pena no regime semiaberto
constitui uma fase obrigatória, tendo em vista
que o objetivo do instituto da progressão
prisional é de reabilitação do sentenciado, de
modo a permitir a sua reintegração no convívio
social.
(TJSP,
Agravo
em
Execução
no
990.09.083067-0, 16a Câmara, Rel. Des. Pedro
Menin, j. 04.08.2009).”
Desta forma, a mudança repentina, de
completo encarceramento para liberdade ampla, não é
salutar à sociedade e nem para o próprio sentenciado,
colocando em risco a sua reintegração à sociedade.
Outrossim,
em
nosso
ordenamento
jurídico não se admite a progressão por salto, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009403-17.2020.8.26.0996 -Voto no 39749 - JS
7
permitida a transferência do regime fechado para a
liberdade, ainda que condicionada.
A pretensão se revela, pois, prematura,
sendo necessária a observação do comportamento do
reeducando no regime intermediário a fim de verificar a
assimilação da terapêutica penal e concluir ser o agravante
capaz de assumir as responsabilidades decorrentes da
liberdade condicionada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator